Tribunal: STF
Processo: RE 1478794
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA PELO STJ. IMPRONÚNCIA. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XXXVIII, “D”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 763.220/RS, manteve a decisão de concessão de ordem para impronunciar o ora recorrido. Eis a ementa do julgado: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA BASEADA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL E EM TESTEMUNHO INDIRETO (HEARSAY TESTIMONY). VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIADADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão impugnado manteve a decisão de pronúncia que se fundamentou apenas em depoimento colhido no inquérito policial. A questão é que, para o Tribunal local, "ainda que em juízo a vítima tenha alterado diametralmente sua versão, aduzindo que foi outro indivíduo que desferiu os disparos", aquele sodalício concluiu pela existência de "elementos para submissão do acusado ao Tribunal do Júri" (e-STJ, fl. 429), o que diverge da atual jurisprudência desta Corte Superior sobre o tema. 2. A atual juriprudência, possui entendimento no sentido de que "o testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP." Precedentes. 3. Consoante bem delineado no parecer ministerial, "verifica-se que, como a vítima sobrevivente modificou, em juízo, sua versão dos fatos, a única prova submetida ao crivo do Juízo de primeiro grau que aponta para a autoria do réu é o relato da Policial Militar Carla Cristina Baptista dos Santos, a qual teria 'ouvido dizer' da vítima sobre a suposta autoria delitiva". Precedentes. 4. Constatada, destarte, a contrariedade entre o acórdão impugnado e o art. 155 do CPP, é inviável a manutenção do posicionamento adotado pelo Tribunal de origem. 5. Quanto ao pedido de prequestionamento dos dispositivos constitucionais invocados, convém ressaltar que: "Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgRg nos EDcl no HC n. 689.031/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). 6. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 18, p. 1)



    2. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente sustenta que o acórdão da Quinta Turma do STJ violou a competência constitucional do Júri (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal), pois entendeu que a decisão de pronúncia não poderia se basear em elementos colhidos apenas na fase inquisitorial ou em depoimentos indiretos (“hearsay testimony”). Defende que a decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, orientado pelo princípio in dubio pro societate, e que o art. 155 do CPP — que veda condenação baseada exclusivamente em provas inquisitoriais — não se aplica integralmente à pronúncia, já que esta não encerra juízo de culpa. Assim, bastariam indícios de autoria e materialidade, ainda que derivados de prova extrajudicial, para remeter o acusado a julgamento pelo Tribunal Popular. Cita diversos precedentes do STF para demonstrar que é possível a utilização de elementos informativos do inquérito policial na pronúncia, e que a mitigação do art. 155 do CPP preserva o princípio do juiz natural e a soberania dos veredictos. No tocante à repercussão geral, o recurso afirma que a controvérsia ultrapassa o interesse subjetivo das partes, pois envolve a definição constitucional dos limites da competência do Tribunal do Júri e da aplicabilidade do art. 155 do CPP às decisões de pronúncia, matéria com reflexos jurídicos e sociais relevantes



    3. Requer o provimento do recurso extraordinário para reformar o acórdão do STJ e restabelecer a decisão de pronúncia, permitindo a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme o art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal



    É o relatório.



    Decido. 



    4. O recurso não comporta seguimento. 



    5. Observa-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar agravo regimental, confirmou a decisão pela qual concedida a ordem para impronunciar o recorrido, ao fundamento de que a pronúncia foi baseada apena em elementos colhidos na fase investigativa, sem confirmação em juízo, e em depoimento indireto.



    6. A apreciação do apelo extremo formalizado pelo Ministério Público, tal como formulado, demandaria, inegavelmente, a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 155 do Código de Processo Penal) e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    7. Eventual contrariedade à Constituição Federal, sob o prisma da competência do Tribunal do Júri, seria meramente indireta ou reflexa, circunstância que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, exemplificativamente: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Alegada violação ao art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas “c” e “d”, da Constituição Federal. Tribunal do júri. Despronúncia. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.” 



    (ARE nº 1.270.365-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, j. 17/08/2020, p. 21/10/2020; grifos nossos)



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO E PRÉVIA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. OFENSA REFLEXA. PROVIMENTO NEGADO. 1. Para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido acerca da pronúncia, seria indispensável a prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame do material fático-probatório dos autos (Súmula STF 279), expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. 2. Assim, porque para se concluir pela alegada usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri e violação do art. 5º, XXXVIII, “d”, da CRFB, primeiro seria exigida a análise interpretativa da conjugação do art. 414, caput, e 155, caput, do CPP. Desse modo, suposta ofensa à Constituição seria meramente reflexa. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.432.976-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 09/12/2024, p. 19/12/2024; grifos acrescidos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DECISÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA SUSTENTAR A PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSAS INDIRETAS À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame *. Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática na qual neguei seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul aos fundamentos de que: (a) ausência de demonstração da Repercussão Geral da matéria; (b) incide ao caso, o óbice da Súmula 279 desta CORTE e (c) esta CORTE tem entendido que não se admite pronúncia somente baseada em elementos colhidos na fase inquisitorial e não confirmadas sob o crivo do contraditório. II. Questão em discussão 2. Alegação de que a análise da pretensão recursal não demanda o reexame do conjunto probatório. III. Razões de decidir 3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 4. A decisão de despronúncia proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul foi centrada na ausência de prova mínima suficiente de autoria, não sendo possível reexaminá-la na via do Recurso Extraordinário sem violar a Súmula 279 desta CORTE. 5. Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido que não se admite pronúncia somente baseada em elementos colhidos na fase inquisitorial e não confirmadas sob o crivo do contraditório. IV. Dispositivo 6. Agravo Regimental a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CPP, arts. 155 e 414; CPC, art. 1.042; RISTF, art. 21, § 1º. Jurisprudência relevante citada: (...)”



    (ARE nº 1.553.186-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/09/2025, p. 10/10/2025; grifos acrescidos).



    8. Ademais, conforme decidido pelo Plenário desta Suprema Corte no RE nº 593.443, Tema 154 da Repercussão Geral, “decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri”. (RE nº 593.443/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Ricardo Lewandoski, j. 06/06/2013, p. 22/05/2014). 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator